Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-59.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600075-59.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600075-59.2020.6.16.0155
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600075-
59.2020.6.16.0155 (DRAP nº 0600074-74.2020.6.16.0155) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e, consequentemente, julgou procedente o pedido de registro de
candidatura de Josemar Aparecido Krupp Fróes - PSD, na forma dos artigos, 46 e 50 da Resolução
23.609/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou ainda o impugnante por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como
fixar o valor da multa nos termos do art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa
no Processo Eleitoral. A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve
observar aquele previsto à representação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento,
conforme previsto no art. 81, §2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual
fixo o valor da multa em R$ 15.000,00. (Impugnação apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB (Diretório Municipal de Piraquara/PR), ao registro de candidatura de Josimar Aparecido Knupp
Froes, ao cargo de prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, integrante da coligação
Piraquara Não Pode Parar 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 19-PODE / 90-PROS / 11-
PP / 25-DEM, no município de Piraquara/PR, sob o fundamento de ser inelegível por campanha
antecipada e uso da máquina pública para favorecimento de candidatura; Ação de Impugnação do
Registro de Candidatura que foi autuada sob o nº 0600420-25.2020.6.16.0155, processo este julgado
extinto, por equívoco no peticionamento, tendo sido os documentos trasladados aos presentes;
gerador cadeia Piraquara/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13297
266
26/10/2020 14:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.582

RECURSO ELEITORAL 0600075-59.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- OAB/PR0068618
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI
RECORRIDO: JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC.
ALEGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ANTECIPADA E ABUSO DO PODER
POLÍTICO.
FUNDAMENTOS
NÃO
CONTEMPLADOS NA LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
TEMERÁRIO
E
INCIDENTE
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
CONFIGURADA. ART. 80, V E VI DO

CPC. RECONHECIMENTO. VALOR DA
CAUSA INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO
DO ART. 81, § 2º DO CPC. REDUÇÃO

DO VALOR DA MULTA PARA R$
5.000,00. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, VI do Código de
Processo Civil, considera-se litigante de
má-fé aquele que opera de modo temerário
e
provoca
incidente
manifestamente
infundado.
Num. 13297266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342

2. A propositura de Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura - AIRC sob o
fundamento de propaganda antecipada e
abuso do poder político revela litigância de
má-fé, posto que essas não são hipóteses
albergadas pela Constituição Federal e
tampouco pela Lei Complementar 64/1990.
3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do
CPC, em causas de valor inestimável, como
as demandas eleitorais, a fixação da multa
por litigância de má-fé está limitada ao teto
de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
4. Em observância aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
considerando que a situação
do
sub judice
registro de candidatura não foi explorada
em desfavor do candidato, a multa deve ser
reduzida para R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e parcialmente
.
provido

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA
do
em face da sentença proferida pelo
BRASILEIRO – PSB
MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
que julgou improcedente a Ação de
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL- PIRAQUARA
Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura
de
ao cargo de Prefeito pelo
JOSEMAR APARECIDO KRUPP FRÓES
PARTIDO SOCIAL
, condenando o impugnante ao pagamento de R$ 15.000,00 por
DEMOCRÁTICO - PSD
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil.
Na origem, o recorrente propôs Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
sob o fundamento de realização de campanha antecipada e uso da máquina pública para
favorecimento da candidatura (id. 11518966).
Num. 13297266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342

O juízo de origem julgou improcedente a AIRC e deferiu o RRC de JOSEMAR
, na forma dos arts. 46 e 50 da Res.-TSE 23.609/2019 e
APARECIDO KRUPP FRÓES - PSD
487, I do Código de Processo Civil, condenando o impugnante por litigância de má- fé, com
fundamento no art. 80, V e VI do CPC, fixando a multa em R$ 15.000,00 (id. 11519666).
Inconformado, o
do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
MUNICÍPIO DE
interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 11519966), insurgindo-se somente
PIRAQUARA
quanto à multa aplicada por litigância de má- fé.
Nas suas razões do Recurso alega, em síntese i) que não houve má-fé, uma vez
que, inicialmente, ajuizou a Ação nº 0600420-25.2020.6.16.0155 na qual o Juiz a quo
entendeu se tratar de Impugnação ao Registro de Candidatura, posto a nomenclatura utilizada
na ação, bem como que os documentos foram juntados no pedido de Registro de Candidatura,
sem questionar que a causa de pedir e o pedido continham erro formal extremamente
grosseiro; ii) que o intuito era buscar a tutela jurisdicional sobre questão a qual fazia crer estar
completamente díspar frente às resoluções eleitorais; iii) que a instrução processual requerida
na Impugnação sequer ocorreu, pois houve breve trâmite processual cessando com a sentença
em razão da impossibilidade de emenda e desalinho do pedido e causa de pedir; iv) trata-se de
erro processual que não traz nenhuma insegurança jurídica ao pleito de 2020 e ao candidato
ora impugnado; e v) que para o reconhecimento da litigância de má-fé, deveria ter sido
analisado o mérito. Pugna pelo provimento do Recurso interposto, a fim de que seja afastada a
multa por litigância de má-fé ou, alternativamente, para que haja a redução do valor fixado.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 11520466), asseverando que é
nítida a intenção do recorrente em manter o pedido de Registro de Candidatura do recorrido na
condição pendente de Recurso. Sustenta que o eleitor, em consulta ao Divulgacand na
internet, não tem a informação de que o candidato
está apto a concorrer ao cargo de
JOSIMAR
prefeito na eleição municipal, mas que o deferimento está sob a análise e julgamento de
instância superior. Requer a manutenção da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
fixada na sentença.
Nesta instância, a
opina pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e parcial provimento do Recurso, para fins de redução da multa por litigância de
má-fé imposta à agremiação partidária impugnante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$
10.390,00 (dez mil, trezentos e noventa reais), bem como pela expedição de ofício à
, com cópia integral dos autos, para
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL
a instauração de inquérito policial destinado a apurar a possível prática do delito tipificado pelo
art. 25 da Lei Complementar nº 64/1990.
É o relatório.

VOTO

Num. 13297266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342

II.i. O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
II.ii. Cinge-se à discussão ao cabimento da aplicação de multa por litigância de
má-fé ao impugnante/recorrente, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo
Civil.
O recorrente alega que não houve má-fé, uma vez que, inicialmente, ajuizou a
Ação nº 0600420-25.2020.6.16.0155, no bojo da qual o juiz
entendeu tratar-se de
a quo
Impugnação ao Registro de Candidatura, dada a nomenclatura utilizada na ação e, diante
dessa decisão, os documento foram juntados diretamente no Requerimento de Registro de
Candidatura sem questionar que a causa de pedir e o pedido continham erro formal
extremamente grosseiro.
Contudo, não lhe assiste razão.
II.iii. O art. 80, V e VI do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
[...]
No caso em apreço, verifica-se que o
do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ajuizou a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo autuada sob
MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
o número 0600420-25.2020.6.16.0155 em 27/09/2020. Em decisão proferida na mesma data, o
juízo
determinou que fosse realizado o download da documentação daqueles autos e a
a quo
juntada a estes, conforme se vê na certidão de id. 11518916.
Ao contrário do que alega o recorrente, o fato da Impugnação ter sido
apresentada em autos apartados - por equívoco seu - não afasta a ilicitude cometida. Com
efeito, a demanda, apelidada de "
",
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC
teve como pedido a "total procedência da ação para que seja INDEFERIDO O PEDIDO DE
". Não há dúvida, portanto, acerca da intenção
REGISTRO DE CANDIDATURA, ora impugnado
dos autores/recorrentes.
Ocorre que a causa de pedir remota da impugnação à candidatura é a ocorrência
de "
" e "
", o
campanha antecipada
uso da máquina pública para favorecimento da candidatura
que revela a manifesta temeridade do pedido, conforme bem pontuado na sentença:
A pretensão de impugnação ao registro com base em propaganda prematura é
completamente inidônea.
Num. 13297266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342

Com relação à alegação da prática de condutas vedadas, inclusa a utilização
indevida da “máquina pública”, eis que o representado seria o atual
Vice-Prefeito, melhor sorte não lhe alcança.
A prática de condutas vedadas (art. 73 e seguintes da Lei 9.504/97) deve ser
apurada através de outros instrumentos processuais, a fim de que, acaso
comprovadas, cause a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, “j” da Lei
Complementar 64/90, não sendo a presente e estreitíssima via processual
adequada para tal mister.
[...]
Também não cabe ao autor, sobretudo na seara eleitoral, simplesmente lançar
acusações sem absolutamente nenhum elemento que as sustente, afirmando
que, posteriormente, pretende a produção de tal substrato.
Ademais, a se permitir o simples processamento desta natimorta impugnação,
graves prejuízos e de difícil – senão impossível – reparação sobreviriam ao
candidato ora representado, eis que sua candidatura ficaria “sub judice” ao longo
de boa parte da campanha, fato que poderia ser explorado politicamente em seu
prejuízo, parecendo, ademais, ser esta a verdadeira, e ilícita, pretensão dos
autores.
Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando trazer a
campanha eleitoral para dentro do processo judicial, o que é abusivo e
completamente inadequado.
A campanha eleitoral, como festa da democracia que é, deve ser feita nas redes,
nas ruas, na forma prevista pelas leis e regulamentos; não através de trocas de
acusações infundadas perante a Justiça Eleitoral, que não servirá de palco para
tais ignomínias.
Isto posto, e porque insuscetível de conhecimento a impugnação, observa-se
que o pré-candidato preencheu adequadamente os requisitos do art. 14 da
Constituição da República e Res. 23.609/2019 do TSE para o registro de sua
candidatura, razão porque o deferimento do pedido de registro é a medida que
se impõe.
Por fim, a clara temeridade do procedimento não pode ser olvidada, eis que
violado o teor dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.
Esta Corte já decidiu pela imposição de multa por litigância de má-fé para quem
propõe Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de maneira infundada:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE REGISTRO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NO FACEBOOK. IMPOSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL
Num. 13297266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342

DESNECESSÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CABALMENTE DEMONSTRADA.
FIXAÇÃO DE MULTA DEMANDA SEM VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO
.
ART. 81, § 2º DO CPC. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Litiga de má-fé quem propõe Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura ao argumento de propaganda eleitoral antecipada no
Facebook com pedido expresso de voto, eis que tal forma de agir acarreta
desnecessário tumulto processual.
2. Nas hipóteses em que a demanda não tem valor da causa é lícita a
fixação da multa por litigância de má-fé em valor de até 10 salários
mínimos.
3. Fixação, de ofício, da sanção individual no valor de R$ 1.000,00 (mil
.
reais), por se revelar proporcional e suficiente
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a redução, de ofício, do valor
das multas individuais impostas.
(TRE-PR, RE: 8571, rel. IVO FACCENDA, j. em 24/10/2016)
Não há dúvida, assim, que a Impugnação ao Registro de Candidatura, tal qual
formulada, amolda-se às hipóteses legais de litigância de má-fé, a merecer a devida
reprimenda financeira.
II.iv. Em relação à fixação do valor da multa quando o valor da causa for irrisório
ou inestimável, como no caso, assim dispõe o art. 81, § 2º do CPC:
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
O juízo de origem fixou a multa em R$ 15.000,00, com base nos parâmetros
estabelecidos na Res.-TSE 23.610/2019, que versa sobre propaganda eleitoral.
A
, no entanto, pondera que a multa
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
deve observar o limite estabelecido pelo reproduzido art. 81, § 2º do CPC, que equivaleria a R$
10.390,00.
Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
considerando que não há demonstração quanto à exploração, na propaganda eleitoral, da
condição
do requerimento de registro de candidatura do recorrido, o valor da multa
sub judice
deve ser reduzido para R$ 5.000,00.
II.v. Por fim, conforme requerido pela
,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
deve ser enviado ofício à
, com
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL
cópia integral dos autos, para a instauração de inquérito policial destinado a apurar a possível
prática do delito tipificado pelo art. 25 da Lei nº 64/1990.
Num. 13297266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso
Eleitoral, para o fim de reduzir a multa aplicada ao PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO –
do
para R$ 5.000,00, nos termos do art. 81, § 2º do CPC,
PSB
MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
determinando-se a expedição de ofício à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA
, com cópia integral dos autos, para a instauração de inquérito policial destinado a
FEDERAL
apurar a possível prática do delito tipificado pelo art. 25 da Lei nº 64/1990.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600075-59.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -
Advogado do RECORRENTE: GUILHERME BIANCHI - PR0068618 - RECORRIDO: JOSIMAR
APARECIDO KNUPP FROES - Advogados do RECORRIDO: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE
LOURDES SANTOS - PR0074384.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13297266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:28:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614282068300000012733342
Número do documento: 20102614282068300000012733342